Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-80.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011561-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEIVE SANTOS SANTANA - CPF: 718.413.251-39 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDE
NAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

ALEGADA
NULIDADE
DESTE PROCESSO
EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA D
O
APELANTE, POR
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA
.

EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA D
A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.
INGRESSO EM DOMICÍLIO QUE DECORREU DE INVESTIGAÇÃO
ANTERIOR
.

2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
Na hipótese, o ingresso dos agentes de segurança na residência
do apelante
decorreu de investigações
anteriores
que
apontavam
-no
como o responsável
por armazenar entorpecente e introduzir objetos ilícitos no interior de estabelecimento prisional, o que afasta a ilicitude apontada.

2.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deive
Santos Santana

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1011561-80.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT, condenando-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de 5 (cinco) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
5
00
(quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que se vê no ID
177980775
,
requer a declaração d
a nulidade
das provas resultantes da

busca domiciliar,

ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel ou de fundada suspeita para realização da abordagem policial;
absolvendo-o, por consequência, por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II,
do Código de Processo Penal
.

Nas
contrarrazões que estão no ID
177980780
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
185860703
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
177980690
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 05/05/2021, por volta das 14h20min, na residência situada na Rua Jerônimo Domingos da Silva, nº 193, Bairro Jardim das Flores, nesta cidade, o denunciado DEIVE SANTOS SANTANA foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 01 (uma) porção, perfazendo a massa líquida total de 102,31 g (cento e dois gramas e trinta e um centésimo do grama) que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 22/23, ID 55905260.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que o denunciado estava comercializando entorpecentes na região do Jardim das Flores, nesta cidade, sendo que enterrava parte
do droga
em uma mata, próxima de sua residência, bem como que era integrante de organização criminosa na qual desempenhava a função de guardar drones e, com auxílio de outros membros, lançar drogas, aparelhos celulares e outros ilícitos na Penitenciária Major
Eldo
de Sá Corrêa “Mata Grande”.

Diante da investigação empreendida, no dia anterior à abordagem (04/05/2021), policiais penais apreenderam diversos objetos e produtos ilícitos que foram lançados no interior da “Mata Grande”, conforme Boletim de ocorrência n. 2021.110101, sendo que no dia seguinte (05/05/2021), contudo, DEIVE conseguiu fugir, e, no dia da prisão, novas informações aportaram aos investigadores de polícia dando conta que o denunciado havia enterrado droga e peças de drone no quintal de sua casa.

Logo, os investigadores de polícia se deslocaram ao supracitado imóvel, onde se depararam como o usuário de drogas I.F.S., sendo que, diante de fundada suspeita, em busca (fl. 13, ID 55905260), localizaram e desenterraram, no galinheiro, um tablete de maconha, e, dentro da residência, 08 (oito) hélices, 01 (um) carregador e 02 (dois) manuais operacionais de drone, 01 (um) rolo de plástico filme, a importância de R$ 1.012,00 (um mil e doze reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 08, ID 55905260).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Ouvido, o usuário de drogas I.F.S. informou que presenciou em noites anteriores, o denunciado conversando com outras pessoas
sobre jogarem produtos ilícitos dentro da “Mata Grande”, bem como que havia avistado várias porções de substância branca e aparelhos celulares.

Interrogado, o denunciado assumiu a propriedade da droga apreendida, bem que de fato havia guardado peças de drone em sua casa, e, ainda, ratificando que, no dia anterior, recebeu telefonema de outras pessoas, cujos nomes não quis revelar, e, com elas, foram até a região da penitenciária Mata Grande, e lançaram drogas e outros produtos no estabelecimento prisional.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, eis que registra nesta Comarca 01 (um) executivo de pena em tramitação na GR/SEEU 0009075-92.2017.811.0064.
[...].
Destaques no original

Conforme
descrito
no relatório, o
apelante pleiteia
a
declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel
,
em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Sem razão, n
o entanto,
o apelante.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes,
nas modalidades de guardar,
ter em
depósito, preparar e produzir.

Como é sabido, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia cons
titucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal
dev
e compatibilizar os direitos de liberdade
com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente,
quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução s
e deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das
c
ortes
s
uperiores não mais tem tolerado a simples menção
à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de
exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Entretanto,
ressai destes
autos que, no dia
4
de maio de
2021,
policiais penais
identificaram que
alguns
objetos e produtos ilícitos que foram “lançados” para o interior da
P
enitenciária da Mata Grande por meio de drones. Nesse contexto, os agentes
públicos

realizaram buscas
nos arredores do estabelecimento prisional e
detiveram suspeitos e
um carro, conforme o Bo
letim de
O
corrência n.
2021.110101.

Infere-se, também, que n
o decorrer das investigações, os agentes
públicos
receberam informações de que
Deive
Santos Santana
fugiu
da atuação dos policiais
penais
no dia 4
de maio de
2021
. Além disso, ficou demonstrado que ele
seria o responsável pelo armazenamento do drone utilizado,
além de ter
mais entorpecente enterrado em sua residência.

Diante de tais fatos, no dia 5
de maio de
2021, os agentes
públicos

se
deslocaram
até a
residência do apelante e encontraram
Ivonei, usuário de entorpecentes que oferecia seus serviços para adquirir drogas. Ao ser inquirido pelos policiais, Ivonei afirmou que, no 4
de maio de
2021,
Deive

se associou com outros suspeitos para introduzir objetos proibidos e drogas no interior da
P
enitenciária da Mata Grande,
com a
utiliza
ção de
drones.

Diante disso
, uma equipe

da polícia
realizou buscas na residência do apelante, enquanto outra unidade
se dirigiu
ao
seu
local de trabalho
,
quando ele
foi conduzido à sua residência.

Durante a busca
no

domicílio do apelante
, os agentes
públicos
apreenderam
:
um tablete de maconha
;
oito hélices
;
um carregador
;
dois manuais operacionais de drone
s
;
um rolo de plástico filme
;
um aparelho celular
; e
R$ 1.012,00 (um mil e doze reais) em dinheiro
, tal como se depreende
do
t
ermo de
e
xibição e
a
preensão
exteriorizado no
ID
177980673, p. 8).

Sendo assim
, a busca levada a cabo na residência
do apelante
não foi realizada
a
esmo, apenas em decorrência de denúncias anônimas, mas em razão de diligências investigativas, associadas a
informações
que indicavam que
ele
seria o responsável pela inserção de drogas e objetos ilícitos para o interior de
da Penitenciária Mata Grande,
utilizando-se de drones
,
tendo os
policiais

logrado encontrar entorpecent
es
e partes de drones supostamente utilizados para a inserção de objetos ilícitos no
aludido
estabelecimento prisional
.

Daí por que, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar
em alusão
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como se sabe, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Por sua vez,
O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1º, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM.

1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga
acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206).

2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos nº 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...]
No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1º/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023,
DJe
de 20.12.2023.)

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como pode ser visto nos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO
DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.2.2021 e publicado no DJE de 24.2.2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA
QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17.02.2021 e publicado no DJE de 22.2.2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de
flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na
sua
residência.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição
do apelante
por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Deive
Santos Santana
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024